Tribunal: TJBA
Processo: 8003932-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003932-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FILIPE DOS SANTOS SANDES

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS GARCIA

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL N.º 01/2018. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS EDITALÍCIOS PELA BANCA EXAMINADORA. PRECEDENTES DO TJ/BA E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. P
retende o Apelante a alteração do critério de pontuação prevista no edital, o qual prevê que as provas objetivas serão avaliadas de “0 (zero) a 100 pontos (cem)”, tornando-se sem efeito o resultado divulgado pela Administração Pública e consequente prosseguimento no concurso.

2. É possível extrair pelo cotejo entre esta disposição editalícia e a pontuação obtida pelo recorrente, não haver a irregularidade apontada, na medida em que
a nota obtida em conhecimentos gerais, refere-se ao percentual de acertos. I
dêntico raciocínio se aplica à nota obtida nas questões de conhecimentos gerais, representativa desta relatividade.

3. O edital do certame, em todos os dispositivos citados, especificou se tratarem de “provas objetivas”, no plural – e não prova objetiva, no singular, sendo uma de conhecimentos gerais e outra de conhecimentos específicos, conquanto não tenha explicitamente mencionado que a primeira etapa seria composta por duas provas distintas.

4. Nem mesmo a circunstância das questões de conhecimentos gerais terem maior peso do que as de conhecimento específico consagraria afronta nenhuma disposição legal, inserindo-se no campo da discricionariedade administrativa, razão porque o Judiciário não pode impor aos réus a adoção de critério distinto.

5. Ainda que se reconheça que a dúvida criada constituiu-se em alguma ilegalidade ou violação ao edital na interpretação que atribui 100 pontos à prova de conhecimentos gerais e 100 pontos à prova de conhecimentos específicos tal fato não beneficiaria a autora, na medida em que não conseguiria atingir a nota mínima exigida para habilitar-se à segunda fase ou, sequer, atingir o limite de vagas da sua categoria.

6. Precedentes do STJ e do TJ/BA.

Sentença mantida. Recurso não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º 8003932-41.2020.8.05.0001
,
em que figura como Apelante

FILIPE DOS SANTOS SANDES
e, como Apelados,
FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO – VUNESP e OUTRO
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11